Tribunal: TJES
Processo: 5009485-44.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009485-44.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SERGIO JUSTINO FERNANDES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5009485-44.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RECORRIDO: SERGIO JUSTINO FERNANDES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a autarquia estadual está dispensada do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de procedimento especial com pedido de obrigação de fazer, onde a parte autora argumenta, em resumo, estar sofrendo sanções em sua CNH, por infrações de trânsito que foram praticadas por terceiro, posteriormente a venda do veículo, ocorrida em 2016. Afirma que o terceiro ficou responsável pela conclusão da transferência, entretanto, não realizou o combinado vindo a cometer infrações de trânsito que resultaram no disposto no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual determina a suspensão do direito de dirigir. Requer a anulação do procedimento de penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta, além de indenização por danos morais”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, tendo se manifestado nos seguintes termos, quanto à autarquia estadual: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DETERMINO, ao requerido DETRAN-ES., que retire do prontuário da CNH de SERGIO JUSTINO FERNANDES, a infração de trânsito questionada e que levou à aplicação da penalidade de suspensão, assim como as penalidades delas decorrentes, transferindo-as para o real condutor, ou seja, a Sra. SUELY REIS DA VITÓRIA, no prazo de cinco dias, corridos, caso ainda não tenha feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto deste Juizado Especial
”
.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14134504 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a responsabilidade solidária do vendedor pelas infrações e, também, a não comprovação da alienação do veículo.

Contrarrazões no id 14134514.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Observo que a sentença analisou corretamente o contexto em que a celeuma dos autos se manifesta e as provas constantes nos autos. Resta comprovado que o veículo foi alienado no ano de 2016. Veja-se:

“
No caso em análise, a parte autora apresenta aos autos contrato de venda do veículo, datado no ano de 2016, onde consta o seu compromisso de efetuar a transferência após a quitação das parcelas, conforme consta na Cláusula 3ª do Contrato de ID. 31281541. Conforme documento mencionado, resta demonstrada, sem sombra de dúvidas, que o autor não foi a pessoa que cometeu as infrações que levaram a suspensão da sua CNH
”
.

Nesse panorama, observo também que a sentença combatida está em diálogo com a jurisprudência desta jurisdição, no sentido de se mitigar a regra de solidariedade do alienante quando se puder comprovar que as infrações de trânsito foram cometidas por terceiro.

Assim, decidiu acertadamente o Juízo da origem, pelo que a sentença combatida não merece nenhum retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação (R$ 400,00).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)